Tribunal: TJMT
Processo: 1008301-72.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008301-72.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), JUDITH RIBEIRO TAQUES LEY (EMBARGADO), BENEDITO MARIO DA SILVA - CPF: 107.025.801-63 (EMBARGADO), HILDO RODRIGUES MATOS - CPF: 081.059.951-15 (EMBARGADO), AIDIL NUNES DE MOURA - CPF: 128.350.301-82 (EMBARGADO), EDVIGES ALENCAR DE ARRUDA LIMA - CPF: 141.204.531-20 (EMBARGADO), MANOEL FELIX DA SILVA - CPF: 027.895.821-49 (EMBARGADO), MARIA HELENA VAZ - CPF: 181.234.141-53 (EMBARGADO), LUCIENE SOARES SIQUEIRA - CPF: 361.758.201-00 (EMBARGADO), ELZA XAVIER PIRES - CPF: 176.190.681-04 (EMBARGADO), ARMANDO SUSSIA ROSA - CPF: 487.018.821-04 (EMBARGADO), ELIZETHE ROSA DE CASTILHO - CPF: 081.094.431-68 (EMBARGADO), MARIA ERCY DA SILVA - CPF: 207.086.611-49 (EMBARGADO), JULIO CRISTOVAO DE SOUZA - CPF: 346.380.671-15 (EMBARGADO), LUCENY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 481.919.221-34 (EMBARGADO), ESMAEL GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 241.325.861-20 (EMBARGADO), NAIR BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 432.709.301-78 (EMBARGADO), ERNESTINA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 176.188.601-06 (EMBARGADO), SEBASTIAO BELMIRO GARCIA - CPF: 061.855.501-30 (EMBARGADO), ROSE MARIE DE ARRUDA GARCIA - CPF: 545.191.871-68 (EMBARGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – ATO ATACADO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AGRAVO INTERNO – DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO –
EMBARGOS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.026, § 3.º DO CPC
PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Não há que se falar em omissão no aresto do recurso de agravo interno quando a intenção da parte Embargante é modificar o resultado do julgamento proferido.

Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1008301-72.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por CAIXA SEGURADORA com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de agravo interno apresentado.

A Embargante alega que o acórdão é omisso, pois não reconheceu a legitimidade da Caixa Econômica Federal, bem como ilegitimidade da parte autora e prescrição do direto perseguido na ação singela.

Alega que, além de sanar a omissão apontada, o objetivo deste recurso é prequestionar a matéria.

Sob esses argumentos, requer provimento dos Aclaratórios.

Contrarrazões sob o ID. 27827999.

Eis o relatório.

Cuiabá,
19

de dezembro de 2019.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020